Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009214-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (AGRAVANTE), FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS - CPF: 006.701.841-60 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–

ARROLAMENTO DE BENS – DISSOLUÇÃO DE SOCIDADE EMPRESÁRIA DE FATO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO DE BENS QUE NÃO ESTÃO NA POSSE DO RECORRENTE – CAUÇÃO AFASTADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOSITÁRIO INFIEL – VENDA DO BEM SEM AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A caução exigida ao requerido deve ser afastada, porque os bens não estão em sua posse.

No que diz respeito à individualização dos bens que compõem a sociedade empresária, havia-se a necessidade das partes chegarem a um consenso comum acerca da respetiva divisão, todavia, diante da sua impossibilidade, a questão deverá ser resolvida por meio da liquidação dos bens, com o rateamento em partes iguais.

Considerando que o depositário fiel alienou os bens sem autorização judicial, deve responder pelos prejuízos causados, consoante previsto no art. 161, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009214-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS

AGRAVADO:

FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3° Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.

Valter Fabrício Simioni da Silva
,

que, nos autos da
Ação Ordinária no 1004075-30.2021.8.11.0040
ajuizada por

FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS
, determinou a intimação da partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente caução real em valor proporcional e equivalente aos bens da sociedade de fato que permanecem sob suas guardas, sob pena de revisão da medida antecipatória.

Em suas razões recursais, o agravante (réu) assinala que na ação de origem não fora definida como se daria a divisão dos bens móveis de propriedade da referida sociedade, que se trata de utensílios de trabalho.

Defende que conquanto reconhecido no agravo de instrumento de no.

009487-62.2021.8.11.0000 a autorização quanto ao arrolamento de todos os bens da sociedade, para ficar depositados com o
FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS (autor)

o equivalente a 50% dos bens, consoante auto de depósito de id. 60083012 - Pág. 1/3, dos autos de origem, de forma a não inviabilizar a atividade empresarial do
FÁBIO LUIZ AMIDEN MARTINS

(réu),

ora agravante
,
sustenta que até agora não foi devolvido seus materiais de trabalho.

Argumenta que requereu ao juízo de origem a definição dos itens a serem devolvidos ao requerido, contudo, o magistrado entendeu que sua intenção era de reexame.

Dessa forma, salienta que o
decisum
deve ser reformado para especificar quais itens compõem a meação do agravante, com expressa determinação que o agravado os devolva no local em que os retirou ou que então se faça individuação dos itens que compõem a meação do requerido.

No que tange a necessidade de prestar caução, defende que o mesmo não formulou nenhum pedido ao juízo, muito menos teve alguma tutela de urgência deferida em seu favor.

Argumenta que “
este tribunal deferiu a liminar de depósito de apenas 50% dos bens, reformando a liminar recursal que havia deferido 100%. Agora o juízo de origem quer que o Requerido preste caução sobre os 50% que foram indeferidos pelo tribunal
” (sic).

Explana que seus materiais de trabalho estão apreendidos há dois anos, de forma que fica impossibilitado de prestar caução, pois não possui nenhum bem no valor equivalente.

Discorre que o agravado postulou na origem para reduzir a caução que havia prestado anteriormente por meio de um imóvel, entretanto, descobriu que ele vendeu os bens que assegurou conservar e não abrir mão.

Diante disso, aponta que o agravado se tornou depositário infiel dos bens com ele depositados, pois vendeu os veículos e embolsou os valores, razão pela qual requer que o mesmo deposite em juízo os valores segundo a tabela FIPE (R$51.105,00 – cinquenta e um mil, cento e cinco reais) dos veículos que vendeu, ficando o valor depositado jucidialmente até o fim da presente ação.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado a especificação de quais itens compõem a meação do agravante, com expressa deliberação de devolução; ou que se determine ao juízo de origem que faça a individuação dos itens que compõem a meação do requerido agravado; que seja excluída a obrigatoriedade de prestação de caução pelo réu por extrapolar os limites da lide, tratando-se, portanto, de decisão
extra e ultra petita
; que o recorrido seja reconhecido como depositário infiel, condenando-o nas penas cabíveis pela prática do ato atentatório à dignidade da justiça, bem como determinando que deposite em conta vinculada ao presente processo o valor dos veículos que ilegalmente vendeu (Id. 175632653).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, discorrendo que a ação que envolve as partes poderia ter sido encerrada desde o agravo de instrumento anterior, onde o próprio agravante formulou uma proposta de partilha que foi aceita pelo ora agravado, no entanto, o mesmo posteriormente mudou de ideia.

Explana que o juízo “
a quo”
determinou que 50% dos bens fossem restituídos ao agravante, determinando-se a prestação de caução idônea por ambas as partes, garantindo-se, assim, a isonomia entre as partes.

Menciona que no agravo anterior foi decidido por esse egrégio Tribunal que 50% da totalidade dos bens pertencentes a sociedade existente entre o agravante e o agravado deveriam permanecer na posse de cada sócio.

Sustenta que na época, por ocasião da busca e apreensão havida, o ora agravante ocultou vários bens móveis, entregando apenas os veículos e alguns equipamentos que o Meirinho localizou no imóvel onde funcionava a empresa.

Argumenta que tendo havido manifestação expressa do agravante de que os veículos deveriam permanecer na posse do agravado, e tendo o mesmo aceito a mesma, o juízo de 1o grau, visando resguardar o patrimônio da empresa e os direitos dos sócios, e agindo sob a tutela da isonomia entre as partes, determinou que o agravante prestasse caução dos bens que lhe seria dada a posse, da mesma forma que determinou em relação ao agravado.

Ressalta que os veículos (1 Palio + 2 motos) os quais estavam registrados em nome da empresa pertencente exclusivamente ao agravado, possuíam vários débitos de IPVA e multas, no valor de R$1.467,35 (um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), discorrendo ainda que estavam em péssimo estado, que conforme o valor apresentado na planilha é de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Acrescenta que para ter a posse dos referidos veículos ofereceu um imóvel de valor muito superior como garantia.

Afirma que possui direito a 50% dos bens da sociedade verbal firmada com o recorrente, sendo que conforme o próprio declarou, o valor da soma dos referidos bens é praticamente 50% do patrimônio da sociedade. Assim, nenhum prejuízo teria o mesmo com eventual alienação dos veículos avariados, sendo que além do direito a todo o restante dos bens, os quais a parte apreendida e entregue ao agravado, estão disponíveis para pronta retirada.

Dessa forma, requer que os veículos (1 carro + 2 motos) que possuem valor correspondente a 50% dos bens da sociedade, fiquem definitivamente na propriedade do agravado, ao passo que o recorrente pode ficar com a propriedade dos demais equipamentos, encerrando-se definitivamente a lide. Pede, assim, o desprovimento do recurso (id. 175632653).

Preparo dispensado, em razão do deferimento, nesta instância recursal da assistência judiciária (id. 168858192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS
,

ajuizou a
ação ordinária
em face de
FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS
, ora agravante
, almejando o arrolamento dos bens de sócio de empresa em torno da qual gravita a dissolução da sociedade empresária de fato, tendo em vista a impossibilidade de acordo entre as partes na dissolução da sociedade.

No Agravo de Instrumento no. 1009487-62.2021.8.11.0000, de minha Relatoria, interposto pelo autor, ora agravado, o recurso foi parcialmente provido para

autorizar o arrolamento de todos os bens da sociedade, mas ficando depositados com o ora agravante o equivalente a 50% dos bens, consoante auto de depósito de Id. 60083012 - Pág. 1/3, dos autos de origem, de forma a não inviabilizar a atividade empresarial das partes, que restou ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE
ARROLAMENTO DE BENS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ARROLAMENTO DE BENS E BUSCA E DEPÓSITO DE CINQUENTA POR CENTO DOS BENS – POSSIBILIDADE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Demonstrada, ainda que em cognição sumária, a utilização exclusiva pelo réu/agravado de bens de propriedade da sociedade de fato a ser dissolvida, é cabível a concessão da tutela de urgência a fim de autorizar o arrolamento de todos os bens da sociedade, ficando depositado com o agravante o equivalente a 50% dos bens consoante auto de depósito, de forma a não inviabilizar a atividade empresarial do agravado. Embargos de declaração prejudicado.”
(TJ-MT 10094876220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Contra essa decisão sobreveio a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, asseverando que a decisão determinou o depósito de 50% dos bens, mas não esclareceu a que caberá a cada um e ainda acerca da necessidade de revisão da caução.

Os embargos foram rejeitados, e quanto à caução, argumentou que tais pontos não foram objeto de decisão pelo MM. Juiz de 1o grau, e, se fossem decididas pelo Tribunal, haveria supressão de instância.

Ainda, restou consignado no
decisum
que “
embora o acórdão não esclareça a forma como se daria a divisão dos bens,
importante que as partes cheguem a um consenso comum acerca da respetiva divisão e não havendo esse consenso
, que tal irreginação seja debatida junto ao juízo de primeiro grau, que poderá designar audiência de conciliação ou determinar de ofício a forma que melhor convier
” (sic).

Nos autos deste recurso evidencia-se que foi designada audiência de conciliação para 05/10/2023, todavia, esta restou infrutífera (Id. 184890175).

Nota-se que, na origem, o autor agravado requereu a prestação de caução de 50% pertencentes a sociedade, da parte que couber ao réu agravante; a permanência da posse dos 3 veículos com o recorrente; e ainda, a redução da caução, em consonância com seu montante, no valor de R$34.745,85 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Sobreveio a decisão ora agravada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Considerando o atual trâmite do feito em razão do julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009487-62.2021.8.11.0000 (Rel. Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv. do TJMT), que resultou na concessão da tutela emergencial de arrolamento dos bens da sociedade à razão de 50% para cada litigante, é impositiva a readequação da caução ofertada nos autos.

Na espécie, foi tomada a caução oferecida apenas pelo requerente, que buscava a concessão da liminar de arrolamento consistente na busca e apreensão de TODOS os bens da sociedade até o julgamento final do pedido principal de dissolução. A garantia prestada recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula no 4799, do RGI da 4a Circunscrição Imobiliária - 7o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis do Município de Cuiabá/MT, avaliado em aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Contudo, uma vez que após o julgamento colegiado do referido RAI no 1009487-62.2021.8.11.0000 o arrolamento dos bens passou a consistir na posse e guarda de 50% dos bens da sociedade de fato para cada uma das partes, é evidente a necessidade de readequação da caução em obediência aos princípios da razoabilidade e isonomia, de forma a garantir eventual ressarcimento a qualquer das partes.

Assim,
DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, APRESENTEM CAUÇÃO REAL EM VALOR PROPORCIONAL E EQUIVALENTE AOS BENS DA SOCIEDADE DE FATO QUE PERMANECEM SOB SUAS GUARDAS, sob pena de REVISÃO da medida antecipatória
.

Com fundamento no art. 303, § 1o, inciso II, do CPC,
determino a intimação das partes para comparecimento à audiência de conciliação ou mediação pelo CEJUSC
desta comarca, registrando que na hipótese de ausência de composição, o prazo para oferecimento da contestação correrá na forma do art. 335, do CPC”.

Contra essa decisão, houve oposição de embargos de declaração, pelo ora requerido agravante, sustentando, em síntese, a necessidade de individualização dos bens que compõem a sociedade, bem como da exclusão da caução do réu por não ter sido devolvido seus materiais de trabalho; e ao final, que seja reconhecido o agravado como depositário infiel, entretanto, os declaratórios foram rejeitados, sob o argumento de reexame.

A questão posta em debate pelo agravante diz respeito aos apontamentos colocados nos referidos embargos.

Conforme apresentado na origem, no Auto de Busca, Apreensão, Remoção, Depósito e Arrolamento de bens acostados no Id. 60083012, nota-se que o autor agravado foi nomeado como depositário fiel dos bens apreendidos em
08/07/2021
, sendo eles: 1 automóvel Fiat/Pálio, 1 motocicleta Honda/CG 150, 1 motocicleta Honda/CG 160, 1 reboque com bomba pulverizadora; 1 termonebulizador; 2 atomizador; 1 atomizados elétrico; 1 geladeira; 1 mesa com cadeiras; 1 liquidificador; 1 impressora; 1 ponto eletrônico; 1 gaveteiro de madeira; 5 estante em aço; 2 bombas inox 5L; 1 pulverizador; 1 bateria; 1 fogão 4 bocas; 4 armadilhas luminosas; 20 embalagens para iscas de veneno; 10 pesticida (Bradifacoun); 25 pesticida (Rattenrat); 100 ml pesticida (Fulmiprag); 10 L óleo mineral e 200 g de pesticida (Fulmirat).

De fato, se não houve posse de 50% dos referidos bens pelo agravante, não há como se exigir que este preste caução, pois, ao que tudo indica, todos os bens da sociedade empresária continuam com o autor agravado, conquanto este afirme que estão disponíveis para pronta retirada ao ora agravante.

A despeito da individualização de bens, conforme já fundamentado por esta Relatora,
havia-se a necessidade das partes chegarem a um consenso comum acerca da respetiva divisão
, até mesmo porque no auto de busca e apreensão os bens apenas foram individualizados,
sem serem avaliados
, de forma que em sede de cognição sumária é impossível determinar com quem cada bem deve pertencer/permanecer, porque, a princípio, os maiores bens da sociedade são os veículos que estão na posse do autor agravado.

Logo, não havendo consenso,
a questão deverá ser resolvida por meio da liquidação dos bens
,
com o rateamento em partes iguais.

Por outro lado, verifica-se que o agravado recebeu a posse dos bens na condição de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor deles sem ordem judicial expressa, sendo certo que
o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, consoante previsto no art. 161, parágrafo único, do CPC
:

“Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel
responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça
.”

Portanto, considerando que a individualização dos bens ainda não havia sido resolvida, observa-se o autor recorrido alienou os bens em 29/12/2021, 03/01/2022 e 17/01/22, conforme extratos do Detran (Id. 165954672), devendo, com essa atitude,
responder pelos prejuízos causados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONDENOU O FIEL DEPOSITÁRIO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – DESCARTE DO BEM DEPOSITADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 77, § 2o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante recebeu a posse dos bens na condição de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor deles sem ordem judicial expressa, a qual nunca existiu, sendo certo que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC). O agravante FERNANDO LUIS STOFFEL, representante da também depositária S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, confessou que, sem autorização judicial, removeu e descartou o produto “diante da necessidade de abrir espaço para receber a safra de algodão de 2021” (ID 62034617 - origem).
Tendo procedido à alienação/descarte dos bens sem autorização judicial, caracterizou-se como depositário infiel. O descumprimento do encargo importa na obrigação do agravante de indenizar a parte agravada pela perda dos bens, de acordo com o art. 161, parágrafo único, do CPC, em quantia a ser apurada em ação autônoma ou procedimento de liquidação próprios a esta finalidade, nos moldes como decidido pelo magistrado de piso, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão
.”
(TJ-MT 10160913920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a caução exigida ao ora recorrente, por não estar na posse dos bens, e ainda para reconhecer o autor agravado como depositário infiel, devendo os prejuízos serem apurados quando da liquidação dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023